Tribunal: TJPA
Processo: 0013698-69.2017.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
Página
5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00136986920178140048.
COMARCA: Salinópolis.
APELANTE: Donizete Santiago Amorim (Defensor público Jacqueline Bastos Loureiro)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENCIA. Incabível a absolvição, pois o contexto probatório indica a culpabilidade do apelante. O depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu é revestido de credibilidade. As vítimas reconheceram o apelante perante o Juízo de forma inequívoca. A materialidade, igualmente, está consubstanciada nos autos. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MINIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. Após reanalise da dosimetria, mantenho apenas uma das três circunstâncias judiciais valoradas negativas ao apelante e redimensiono a pena para 4 anos e 6 meses de reclusão. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. Em que pese a situação econômica do réu é incabível a exclusão da pena de multa, eis que constitui sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, sob pena de violação ao princípio da legalidade. O pedido de redução da pena de multa, é igualmente incabível, pois esta já foi aplicada pelo Magistrado de 1º grau para o patamar mínimo de 10 dias-multa, conforme determina o artigo 49 do CP, não merecendo reparos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Donizete Santiago Amorim
, contra a r. decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, imputando a pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime fechado e 10 (dez) dias-multa.

Consta na denúncia que no dia 26 /12/2017, por volta das 15hs30min, na residência localizada na passagem Miriti, próximo ao Skina Bar, bairro Bom Jesus, município de Salinópolis/PA, o apelante, em união de vontade com um nacional não totalmente identificado, mediante grave ameaça e violência à pessoa, consistente na utilização de facas e um terçado, subtraíram, para eles, um cordão de propriedade de Eliete Mendes de Souza.

A denúncia foi devidamente recebida em 01/20/2018 (fls. 49) e após tramitação regular o apelante foi condenado na forma acima apontada. Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado manejou recurso, requerendo sua absolvição e supletivamente a redução da pena-base ao mínimo legal e a dispensa ou diminuição da pena de multa (fls. 112/120).

Em contrarrazões de fls. 122/127 o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. O Ministério Público de 2º grau, às fls. 133/140, ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

- NO MÉRITO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA -

Extrai-se dos autos que no dia 26 de dezembro de 2017, por volta das 15hs30min, na residência localizada na passagem Miriti, próximo ao Skina Bar, bairro Bom Jesus, município de Salinópolis/PA, o réu Donizete Santiago Amorim, em união de vontade com um nacional não totalmente identificado, mediante grave ameaça e violência à pessoa, consistente na utilização de facas e um terçado, subtraíram, para eles, um cordão de propriedade de Eliete Mendes de Souza.

A materialidade do crime restou plenamente demonstrada nos autos, em especial no Auto de Apresentação e Apreensão do Objeto (fls. 08) e Auto de entrega (fls. 30).

Quanto a autoria delitiva, merecem especial atenção os depoimentos das vítimas e testemunhas colhidos durante a instrução processual, nos seguintes termos:
Odair Jesus dos Santos (vítima)
:
¿que aconteceu por volta de duas e meia e três e meia da tarde; que acordei com um cara com terçado na minha garganta e outro com a faca na minha esposa; que estava dentro da casa a minha sogra, meu filho e o meu sobrinho; que meu sobrinho viu quando eles pularam o muro; que meu sobrinho se trancou dentro do quarto e ligou para a polícia; que tentei reagir um pouco e peguei o terçado e ele ainda me feriu nas costas e mandou o outro furar a minha esposa ai a gente não teve mais chance; que estava tentando abrir o cadeado, mas nisso chegou a viatura; que eles largaram a gente e correram; que eram dois e um conseguiu passar e outro ficou escondido debaixo de uma cama e os policiais pegaram ele; que eles pularam o muro e a viatura cercou na frente; que só foi capturado um e o outro fugiu; que só foi levado da minha esposa que ele arrancou o cordão e brinco; que não levaram nada meu; que foi recuperado só o cordão; que um estava com terçado e outro com faca e achamos no outro terreno dois dias depois a faca e o terçado; que estava na casa do lado, pra onde eles pularam o muro; que nunca tinha visto antes; que um amarrou uma camisa e o outro com outra camisa, mas dava pra ver o rosto; o que foi pego era o que dava pra ver e que estava com a mina mulher com a faca; que tenho certeza que foi ele (...); que a casa que ele foi localizado fica no mesmo quarteirão; que não conhecemos o proprietário; que ela estava de porta aberta (...); que vi o momento que tiraram ele da casa; que na delegacia me mostraram; que ele estava com minha esposa¿.
Eliete Mendes de Sousa (vítima)
:
¿que estávamos deitados; que quando me espantei tinha um rapaz com um negócio no rosto e com a faca no meu pescoço e falando palavrões, falando pra eu calar a boca; que o outro estava na rede com terçado; que ele mandou eu me agachar; que meu marido reagiu e quando ele pegou disse fura ela; que ele meteu a faca no meu pescoço e quando eu gritei ele falou eu já furei ele disse eu ainda não vi sangue; que falamos que não tenho dinheiro; que meu sobrinho correu e fechou a casa toda e ligou pra polícia; que quando estávamos tentando destrancar a casa a polícia chegou; que ele levou meu cordão e meu brinco e o cordão recuperei, meu brinco não (...); que nunca tinha viso antes; que vi o acusado preso; que tenho certeza; que o que foi preso estava comigo com a faca¿.
Irani do Jesus Nascimento (testemunha policial militar)
:
¿que encontramos próximo da residência mesmo; que ele deu nome errado, mas na delegacia foi esse nome ai; que foi passado 190 pra gente e a gente estava próximo e com dois minutos estava chegando na residência; que dentro da viatura avistamos ele dentro da residência com a faca no pescoço da vítima; que eles empreenderam fuga pelos fundos; que fizemos o cerco e ele entrou numa residência e estava debaixo da cama e fui eu que pegou ele; que causou lesão no pescoço e no punho; da senhora e do esposo dela; que foi mais de um e o outro fugiu; que vi o fato ocorrendo e reconheço ele como autor; que ele não era conhecido da polícia¿.
Hélio Dos Santos Paixão (testemunha policial militar)
: `
que nós fomos acionados pelo NIOP que tinha uma família sendo refém de duas pessoas; que quando chegamos no local avistamos, mas quando eles viram a viatura eles fugiram, mas nós fizemos o cerco; que conseguimos prender e o nome foi dado por outro nome e fomos descobrir na delegacia pois a família levou o documento dele; que falamos com a vítima; que foi pego com ele o cordão; que foi justamente era da senhora; que chegamos na esquina eles estava no pátio, mas vendo a viatura evadiram-se; que o outro evadiu-se; que tinha uma lesão no pescoço; que ele tava com o colar da vítima e não estava com a arma¿.

O apelante ao ser interrogado perante o Juízo asseverou, in verbis:
¿que a acusação não é verdadeira; que fui deixar meu filho; que fui deixar a minha irmã e meu filho lá na casa da mãe dele; que de lá já vinha passando lá por trás da residência que pegaram lá e não sei nem onde fica o local; que de lá a viatura tá vindo na mesma rua que eu estou vindo e já deu o disparo em cima de mim ai eu já me escondo e deram dois tiros em cima de mim, porque eu já tinha passagem; que peguei e me escondi já; que me pegaram falando que eu tinha roubado a mulher; que o cordão foi minha namorada que me deu no dia do aniversário dela; que eu dei pra ela e ela me deu o dela; que não era ouro não; que as vítimas falaram que não fui eu na delegacia; que não conheço nenhum Leandro e falei que meu nome era doni; que estava sem faca sem nada e tinha acabado de deixar meu sobrinho na casa dos pais dele; que corri porque eles chegaram atirando nas pessoas e me pegaram debaixo da cama (...); que queria uma oportunidade e meu filho está com dois anos e ele precisa de mim; que não conhecia o casal; que não tem nada contra os policiais; que pegaram o meu cordão e setenta e cinco reais que eu tinha vindo da praia na sexta (...); que não sei quem cortou o pescoço e não fui eu¿

Assim, em que pese à negativa de autoria do apelante, seu depoimento restou completamente dissociado do contexto probatório, pois o depoimento das vítimas e testemunhas são uníssonos no sentido de atribuir-lhe a prática do crime de roubo, não havendo como reconhecer a tese de absolvição, já que as provas colhidas nos autos conduzem ao entendimento de que este praticou efetivamente o delito.

Primeiro por que a palavra das vítimas desfruta de credibilidade, não há razão para imputar aos ofensores uma prática que não tenha verdadeiramente ocorrido. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça vem atribuindo elevado valor instrutório para a palavra da vítima. Retratando tal entendimento, colaciono precedentes:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II DO CPB. ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. A PALAVRA DA VÍTIMA E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTEM-SE DE VALOR PROBANTE E AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. I - Restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, que tem relevância no presente caso, e das testemunhas, a autoria e a materialidade do delito. II São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, tal como se dá no caso sob exame. Precedentes jurisprudenciais. [...] Recurso conhecido, mas não provido. Unânime
TJPA, AP 2013.3.014313-6, Desª Rel. Vera Araújo de Souza, 1ª CCI, julgado em 12/11/2013.

Ademais, os policiais civis, na condição de agentes públicos que efetuaram a prisão do acusado, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva. Neste sentido são os julgados:
Apelação Penal. Roubo simples. Art. 157, caput, do CPB. Absolvição. Negativa de autoria. Fragilidade probatória. Ausência de reconhecimento válido do apelante. Tese rechaçada. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Reconhecimento do réu na polícia e em juízo. Testemunha ocular. Depoimento do policial militar que efetuou a prisão do acusado. Eficácia probatória. 1. [...] 2. 2. O testemunho de policiais quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável. Apelo conhecido e não provido [...].
TJPA, AP 2012.3.030301-2, Desª Rel: Vânia Lúcia Silveira, 1ª CCI, Julgado em 03/09/2013.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

- DOSIMETRIA: REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MINIMO LEGAL -

Supletivamente, o apelante requer a redução da pena-base ao mínimo legal, em razão de ostentar circunstâncias favoráveis.

O Magistrado ao proferir a sentença aplicou a pena-base, em 07 (sete) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, valorando negativamente 03 (três) circunstâncias, quais sejam: culpabilidade, consequências o comportamento da vítima.

Como se extrai na sentença condenatória, o Juízo demandando valorou as consequências do crime, utilizando-se de justificativas que são inerentes ao tipo pena, consistentes na não recuperação dos bens subtraídos o que não é cabível na espécie pois é inerente ao tipo penal. No que se refere a conduta da vítima, deixo de avaliar como negativa, para considera-la neutra conforme determina a Sumula 18 deste E. TJPA.

No que concerne ao culpabilidade, devem permanecer com valoração negativa, eis que embora a violência e a grave ameaça sejam inerentes ao crime de roubo, a vítima foi intimidada com uma faca, sendo, inclusive, lesionada, o que demonstra, indubitavelmente, alto grau de periculosidade do agente, tornando o crime mais grave e merecendo valoração negativa.

Com efeito, o argumento trazido pelo apelante, de que existe excesso no
quantum
da pena-base aplicada merece prosperar já que a maioria dos parâmetros norteadores do art. 59 do CPB favorecem o acusado, razão pela qual redimensiono a pena em 04 (quatro) anos de reclusão 06 (seis) meses de reclusão, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

No que se refere à quantificação da dosimetria da pena na segunda fase, estão ausentes as circunstâncias agravantes, havendo apenas a existência de uma circunstância atenuante de menoridade (art. 65, I do Código Penal) pelo que diminuo a pena em 06 (seis) meses, passando para 04 (quatro) anos de reclusão.

Passando à terceira fase, ausentes causas de diminuição, mantenho a majorante do artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal aumentando a pena em 1/3 (um terço), ficando fixada definitivamente em 05 (cinco), 04 (quatro) meses de reclusão.

- PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA -

No que se refere à dispensa da pena de multa, em que pese a situação econômica do réu não ser favorável, eis que foi patrocinado pela Defensoria Pública durante toda instrução processual, é incabível sua exclusão na dosimetria da pena, eis que esta constitui uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo sua isenção, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Neste sentido são os julgados:
ROUBO - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. I. INEXISTE PREVISÃO LEGAL PARA A EXCLUSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA EM RAZÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. A HIPOSSUFICIÊNCIA SÓ IMPORTA COMO PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA. II. APELO IMPROVIDO.
TJDF - APR 20120111686177 - Rel. Des. Sandra de Santis - 1ª Turma - Julgado 12/06/2014.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inviável a exclusão da pena de multa aplicada porque, incluída no preceito secundário do tipo penal roubo, nada mais é do que decorrência legal da condenação. 2. Recurso improvido. Decisão unânime.
TJPI - APR 00126786520118180008 - Rel. Des. Joaquim Filho - 2ª Câmara - Julg. 27/07/15.

O pedido de redução da pena de multa, é igualmente incabível, pois a mesma já foi aplicada pelo Magistrado de 1º grau para o patamar mínimo de 10 (dez) dias-multa, conforme determina o artigo 49 do Código Penal, não merecendo reparos.

Em relação ao regime carcerário, deverá a pena ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, a teor do art. 33, § 2º,
¿b¿
do CP.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e dou parcial provimento ao recurso do apelante, afim de redimensionar a pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 10 (dez) dias-multa, mantidas as demais disposições sentenciais.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.